Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA CORPORAL SUBSTITUIDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. EQUIVALÊNCIA A DUAS HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
1. O comparecimento à Audiência Inicial de Cumprimento de Pena Restritiva de Direitos, atividade considerada como pena cumprida, equivalente a 2 (duas) horas de prestação de serviços à comunidade, ou a 2%(dois por cento) do valor de uma parcela da prestação pecuniária, marca o início da execução da pena restritiva de direitos.
2. O artigo 117, inciso V, do Código Penal, estabelece como causa interruptiva da prescrição, a interrupção pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.